Tribunal: TJDFT
Processo: 0007704-83.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0007704-83.2014.8.07.0008 Embargante: DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda Embagado: Robério de Sousa Oliveira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 15241230), contra o acórdão (Id.14943418), que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator